Tribunal: STF
Processo: Rcl 61725
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de tutela provisória de urgência proposta pelo Município de Mauriti/CE contra acórdão proferido pelos Desembargadores da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região no Processo 0000047-67.2023.5.07.0027, para garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    O Município reclamante narra o seguinte:



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Zuleide Pereira Furtado em desfavor do Município de Mauriti-CE, que visa à implantação e ao recebimento de adicional de insalubridade retroativos, em grau máximo de 40%, com fundamento no art. 192, da CLT. 



    Em contestação, a municipalidade argumentou que a relação de trabalho entre o Município de Mauriti e seus servidores é de natureza estatutária, regida pela Lei Municipal nº 518/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta do Município de Mauriti. 



    Após o trâmite no 1º grau, sobreveio sentença que acolheu a preliminar suscitada pelo Município reclamado e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente ação. A propósito: [...]



    Inconformada, a parte autora interpôs recurso ordinário (id 7b3da04). 



    Após o devido trâmite recursal, sobreveio o r. acórdão (id 768164b), reformando a sentença para fixar a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda, a qual servidor público municipal estatutário postula a condenação do Ente Público ao pagamento de adicional de insalubridade previsto na CLT, descumprindo a autoridade da decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade (ADI 3.395/DF).” (doc. eletrônico 1, p. 2)



    Sustenta que não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação originária, pois a decisão proferida no paradigma indicado exclui da competência da Justiça especializada os vínculos de natureza jurídico-estatutária - como entre o Município de Mauriti e seus servidores.



    Para justificar a sua tese, anota a existência da Lei Municipal 518/2003, que institui o regime estatutário para seus servidores.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito:



    “[...] confirmar a tutela provisória de urgência e julgar procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, determinando-se a remessa do processo nº 0000047-67.2023.5.07.0027, em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum (Vara Única da Comarca de Mauriti-CE), à luz dos arts. 992 e 993, ambos do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF.” (doc. eletrônico 1, p. 13)



    É o relatório. Decido. 



    O ato reclamado está assim fundamentado: 



    “[...] Consoante o texto constitucional, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações com pedidos de índole trabalhista, inclusive contra as pessoas jurídicas de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



    O Supremo Tribunal Federal - STF, em 2005, mediante a Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI-3395-6, posicionou-se no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho estabelecida no inciso I do art. 114 da CF/88 não abrange as ‘causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’. 



    Do exposto conclui-se que consoante o posicionamento do STF, as demandas que tratam de relação jurídico-administrativa, ou seja, estatutária, sob o regime jurídico único, não são da competência da Justiça do Trabalho. Portanto, exclusas da competência da Justiça do Trabalho somente as ações oriundas de comprovada relação estatutária. 



    O STF ratificou o entendimento de que a ADI nº 3.395 não excluiu desta Especializada a competência para apreciar relação jurídica entre o Poder Público e servidor regido pela Consolidação das Leis do Trabalho: [...]



    No caso, conforme asseverou o Ministério Público do Trabalho ‘não se verifica a comprovação (nem alegação pelas partes) de que o vínculo da reclamante com o município tenha se dado mediante contratação temporária de caráter jurídico-administrativo’.



    Veja-se o teor do referido parecer:



    ‘III - DA FUNDAMENTAÇÃO 



    3.1 Da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Da existência de regime jurídico único. 



    A recorrente argumenta que a competência para julgar a presente ação é da Justiça do Trabalho, pois se aplicaria a súmula 736, STF, vez que trata de descumprimento de norma trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. 



    Quanto ao tema, a sentença dispôs: 



    ‘[...] 



    Portanto, atento as recentes decisões proferidas pelo STF, em matéria idêntica, revejo meu entendimento sobre a questão e curvo-me àquele posicionamento,para estabelecer a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer de causas instauradas entre o Poder Público e seus agentes, em que a contratação pela Administração Pública é efetiva ou temporária, por se tratar de relação de caráter jurídico-administrativo. É exatamente esta a situação retratada nos presentes autos.



    Ademais, há lei municipal (Lei 518/2003) que instituiu o regime jurídico único estatutário no âmbito do Reclamado a partir de 12/12/2003, ou seja, se houve desvirtuamento das hipóteses de contratação temporária com base em tal lei cabe à Justiça Comum a análise e julgamento da lide, e não a Trabalhista. 



    Logo, a competência para dirimir o conflito entre as partes litigantes é da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. 



    Pelo exposto, acolho a preliminar a incompetência desta Especializada e determino a remessa dos autos a Justiça Estadual da Comarca de Crato. Caso não seja o entendimento do Juízo Cível, que seja suscitado conflito negativo de competência com a remessa dos autos para o Superior Tribunal de Justiça para determinação do foro competente.’ 



    Segue a análise.



    A conclusão da decisão recorrida fundamenta-se da assertiva de que ‘há lei municipal (Lei 518/2003) que instituiu o regime jurídico único estatutário no âmbito do Reclamado a partir de 12/12/2003, ou seja, se houve desvirtuamento das hipóteses de contratação temporária com base em tal lei cabe à Justiça Comum a análise e julgamento da lide, e não a Trabalhista.’ 



    Compulsando-se os autos, não se verifica a comprovação (nem alegação pelas partes) de que o vínculo da reclamante com o município tenha se dado mediante contratação temporária de caráter jurídico-administrativo. 



    Apura-se que a Reclamante ingressou no serviço público do Município de Mauriti, em 05 de março de 2007, portanto, após a edição regime jurídico único, para trabalhar na função de Auxiliar de Serviços Gerais. 



    Quanto ao regime jurídico único estatutário, o Município não anexou aos autos cópia da Lei Municipal nº 512, de 12 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração direta e indireta, bem como não comprovou a publicação da referida lei. 



    É sabido que a lei, para ter vigência, deve observar o integral cumprimento do art.1º, da Lei de Introdução ao Código Civil/Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (redação dada pela Lei nº 12376, de 2010), a qual exige a publicação em órgão da imprensa oficial, nos seguintes termos: ‘salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada.’ 



    Desse modo, não há que se cogitar de vínculo de natureza estatutária para cujo deslinde essa Justiça do Trabalho não tem competência. 



    Destarte, merece reforma a sentença pois os fundamentos expostos, de que a relação jurídica do Município com a recorrida é de natureza administrativa ou de que se trata de contratação temporária, não encontram respaldo nos autos. 



    IV. CONCLUSÃO 



    Isto posto, pronuncia-se o Ministério Público do Trabalho pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso ordinário, para que seja reformada a sentença, declarada a competência da Justiça do Trabalho e determinado o retorno dos autos à Vara de origem para julgar os demais aspectos da demanda. 



    É o parecer.’



    Assim, a competência da Justiça do Trabalho se limita a determinar inicialmente se o reclamante era ou não um empregado e, em caso afirmativo, decidir sobre suas reivindicações materiais, desde que não exista qualquer forma comprovada de vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, ou se houver um período anterior não abrangido por tais tipos de relação. Caso haja um vínculo formal que se queira desconsiderar para reconhecer o vínculo celetista, no entanto, é necessário reconhecer, mais uma vez, que a Justiça do Trabalho não tem competência para lidar com tal situação. 



    No caso em questão, em primeiro lugar, não há nenhuma prova de que a reclamante ocupasse um cargo de confiança. Pelo contrário, o documento de nomeação indica claramente que o cargo foi obtido por meio da aprovação em concurso público, baseado em provas e títulos (Id. c757c71), pelo que adoto como razões de decidir integralmente o Douto Parecer do Ministério Público do Trabalho de Id. Da7c514, sendo plenamente admitida a denominada fundamentação aliunde, uma vez que atendida a exigência constitucional e legal da motivação das decisões emanadas do Poder Judiciário (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, inciso II, do CPC e 832 da CLT) bem como porque viabilizados à parte interessada, de igual forma, os meios e recursos cabíveis no ordenamento jurídico para a impugnação desses fundamentos. 



    Ante o exposto, conclui-se pela reforma do julgado para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para complementação da prestação jurisdicional. 



    É como voto.” (doc. eletrônico 5, pp. 4-7; grifei)



    O Município reclamante sustenta que a decisão referida deixou de observar o decidido na ADI 3.395/DF pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em 15/4/2020, assim resumido:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (grifei)



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.  



    No caso, consta dos autos documento datado de 3/3/2007, proveniente da Prefeitura Municipal de Mauriti, que declara a Sra. Zuleide Pereira Furtado empossada no cargo de auxiliar de serviços gerais, perante a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, em razão de aprovação em concurso público de provas e títulos realizado em 22/10/2006 (doc. eletrônico 6, p. 23), conforme reconhecido pela própria decisão reclamada. 



    Assim, é incontroverso que a beneficiária é servidora estatutária e que foi empossada no cargo de auxiliar de serviços gerais desde 3/3/2007. 



    Não obstante, acórdão reclamado, por entender que não estava comprovado nos autos que o vínculo da beneficiária com o município tenha se dado mediante contratação temporária de caráter jurídico-administrativo, concluiu que cabe à Justiça do Trabalho determinar inicialmente se a funcionária era ou não uma empregada e, em caso afirmativo, decidir sobre suas reivindicações materiais.



    Todavia, ao assim decidir, encontra-se em dissonância com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao exame da ADI 3.395/DF.



    Isso porque, como bem pontuado pela Ministra Rosa Weber em exame da medida cautelar na Rcl 53.334/PI:



    “[...] haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza jurídico-estatutária mantida entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou de contratação temporária.”



    Destaco, por oportuno, que a mesma reclamação foi julgada procedente pelo Ministro Luiz Fux, em julgamento ocorrido em 18/5/2023, do qual destaco os seguintes trechos: 



    “A análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta ao mencionado precedente desta Corte. Isto porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores têm natureza jurídico-estatutária. 



    Ademais, o fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de adicional de insalubridade não descaracteriza a competência da Justiça Comum, mormente diante do vínculo entre as partes ter se firmado mediante concurso público, o que evidencia sua natureza estatutária”. 



    Acrescento, ainda, que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, referendou medida cautelar deferida pela Ministra Rosa Weber na Rcl 53.334/PI, nos mesmos termos da reclamatória acima mencionada, para suspender a tramitação do processo originário até o julgamento de mérito da reclamação. 



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Reclamatória Trabalhista, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator